Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).

II - Inexiste vício de omissão quando o Colegiado entende que a vítima narrou os fatos de maneira firme nas duas vezes que foi ouvida, sendo suas palavras corroboradas pelo acervo probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive pela própria confissão do réu.

III - Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido, ainda que para fins de prequestionamento.

IV - Embargos rejeitados.